Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704682-87.2020.8.07.0000 PACIENTE: PABLO MARTINS BARBOSA IMPETRANTE: ANTÔNIO CLEBER SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO O advogado Antônio Cleber Santos Silva impetra habeas corpus em favor de Pablo Martins Barbosa contra ato omissivo do Juízo da Vara de Execuções Penais, alegando demora na análise de pedido de remição pelo estudo, consignando o seguinte: em 22/11/2019 ele fez o pedido, mas somente em 03/12/2019 o Juízo indicado coator mandou oficiar ao Centro de Progressão Penitenciária - CPP - para informar se o reeducando participou de atividades educativas e sim em quais períodos; em 05/12/2019 recebeu a resposta, afirmando que ele esteve matriculado no segundo segmento da Educação de Jovens e Adultos na Penitenciária do Distrito Federal II, desde 10/02/2018, mas só o Centro Educacional 1 de Brasília poderia fornecer detalhes, estando incompletos os dados registrados no SIAPEN, com a possível desatualização do prontuário do paciente; em 16/01/2020, solicitaram-se as informações ao Diretor da escola pública, mas, diante da demora da resposta, o impetrante foi até à instituição, onde obteve os documentos citados, juntando-os nos autos do processo em 10/02/2020. Todavia, até o momento o Juízo coator não analisou a pretensão. Diz o impetrante que o habeas corpus é adequado para impugnar a demora na prestação jurisdicional, não cabendo agravo enquanto o Juiz não proferir sua decisão, ressaltando que o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte admitem a remição pelo estudo, inclusive pela aprovação em exames supletivos. Com esses fundamentos, invoca o direito à duração razoável do processo e requer liminar para reconhecer o direito do paciente à remição pelo estudo, determinando-se ao Juízo que calcule o tempo remido. O paciente tem quarenta e um anos de idade e de acordo com o relatório da situação processual, tem a cumprir um total de quatorze anos e oito meses de reclusão por tráfico de droga e associação para esse fim, dos quais já resgatou cerca de seis anos e nove meses, estando usufruindo o regime semiaberto desde 20/02/2018. Inicialmente, ha que se considerar que o habeas corpus só deve ser conhecido quanto à possível demora na prestação jurisdicional, pois não há como analisar o pedido de remição sem a dilação probatória, que é incompatível com o seu rito célere, configurando inadmissível supressão de instância. Quanto ao exame da alegada demora, não pode ser feito sem prévia oitiva do Juízo coator e Ministério Público. Por isso, solicitem-se informações pormenorizadas e a chave de validação para acesso ao processo no SEEU. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 05 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator